Tribunal: TJDFT
Processo: 0014641-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DESPACHO Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, e à luz dos artigos 10, 932, parágrafo único, e 933, caput, todos, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal bem como das preliminares arguidas pelo recorrido, inclusive no que atine à preclusão temporal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004